Tribunal: TCU
Processo: 040.997/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Frederico Augusto Teixeira da Rocha Orlando contra o Acórdão 18.219/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame do Sr. Frederico Augusto Teixeira da Rocha Orlando interposto contra o Acórdão 18219/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 18219/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Frederico Augusto Teixeira da Rocha Orlando e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, ajuizado pela ANAJUSTRA junto à 7a Vara Federal Civil da SJDF; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome do interessado; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.